Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-68.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de dívida c.c. indenização por danos morais. Cheque. Processo extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Apelação. Cerceamento de defesa afastado. Honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. 'Honorários advocatícios só podem ser fixados

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de dívida c.c. indenização por danos morais. Cheque. Processo extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Apelação. Cerceamento de defesa afastado. Honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. 'Honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa'. Plenamente cabível o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, conforme os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Mérito. Parte que não teceu, em seu recurso, argumentos em relação ao mérito da causa. Apelante que deixou de apresentar fundamentos de fato e de direito para combater a decisão de Primeiro grau. Infringência ao art. 1.010, II, do diploma processual. Ausência de argumentos opostos às razões do juiz sentenciante. Precedente do STJ. Recurso não conhecido nesse ponto. Sentença mantida. Recurso desprovido.